Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SURSIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar se possível o afastamento da indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais.
III – Razões de decidir
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível o abalo psicológico da vítima ou a intenção de efetivação do ato. 3.1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância quando prestada de forma coerente e corroborada por outros meios de prova.
4. A reconciliação do casal após os fatos não tem o condão de afastar a responsabilização do ofensor pelos crimes praticados, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. 4.1. O Direito Penal, sobretudo no âmbito da Lei Maria da Penha, não se sujeita à vontade da vítima após a ocorrência do crime, pois trata-se de bem jurídico indisponível e tutelado pelo Estado, visando à proteção de direitos fundamentais da mulher contra práticas de violência e intimidação.
5. A valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, no caso as circunstâncias do delito, não impede a suspensão condicional da pena, desde que atendidos os demais pressupostos do art. 77 do Código Penal.
6. Embora a reconciliação da vítima com o réu não afaste a pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, afasta o dano moral.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000914, 0707125-79.2023.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1884571, 07054199520228070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1971966, 0703784-75.2024.8.07.0019, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1739743, 0700413-32.2021.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023; TJDFT, Acórdão 1919790, 0719530-14.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.